Tribunal: TJMT
Processo: 1001907-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001907-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CARLOS BRENO RODRIGUES DE MORAES - CPF: 057.932.641-16 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1001907-44.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARLOS BRENO RODRIGUES DE MORAES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO NÃO COMPROVADO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO – INVIABILIDADE – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de trabalho, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que descreve a atividade e horas realizadas, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública.

Agravo desprovido.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1001907-44.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARLOS BRENO RODRIGUES DE MORAES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos do PEP n.
0044964- 42.2018.8.11.0042 código 554384,
que concedeu remição

pelo trabalho, com base nos atestados juntados, sem as folhas de frequências para análise da carga horária diária desenvolvida pelo reeducando.

Inconformado, insurge-se o representante ministerial através das razões recursais de Id.
117459455
, a fim de que seja indeferida a remição da pena pelo labor, com base apenas nos atestados juntado no Id.
11759465.

Aduz que o “
i. magistrado a quo não observou que a remição, seja por trabalho ou por estudo, exige o atendimento de algumas condições impostas pela própria Lei de Execuções Penais, as quais somente podem ser averiguadas mediante o encaminhamento das folhas de frequência
”.

Em contrarrazões, a defesa do agravado rechaça os argumentos ministeriais e pede o
desprovimento
do agravo (Id.
117459462
).

Sob o juízo de retratação, o magistrado
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa do autuado à Instância Superior (Id.
117459463
).

Em
parecer, da lavra do Dr. Élio Américo,
a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do recurso interposto (Id.
122135971
)
.

Eis a síntese do parecer:

“Agravo em Execução – Homicídio qualificado [art. 121, § 2o, incs. I e IV, do Código Penal] – concessão de remição pelo trabalho – Irresignação Ministerial – pretendida nulidade da decisão que concedeu o benefício, em razão de ausência de informações aptas a comprovar o labor – procedência – inobservância às exigências da Lei de Execução Penal – ausência de comprovação idônea da carga horária efetivamente trabalhada – reforma do decisum que se impõe - P elo provimento do agravo.”

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 27 de abril de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1001907-44.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARLOS BRENO RODRIGUES DE MORAES

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constata-se que o reeducando Carlos Breno Rodrigues de Moraes cumpre executivo de pena por uma condenação à pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão pela prática dos crime tipificado no
art. 121, § 2o, incs. I e IV, do Código Penal.

Da análise das razões recursais, em síntese, a
irresignação ministerial
repousa em torno da r. decisão (Id.
117459457
) que
concedeu ao agravado a remição de 8 (oito) dias relativos ao período de 26 (vinte e seis) dias trabalhos no mês de abril de 2021
, firmado pelo atestado do Diretor da unidade prisional,
como elemento suficiente para promover a remição em favor do reeducando.

Nesse desiderato, argumenta que o referido documento por si só não é hábil ao reconhecimento da benesse, máxime porque
desacompanhado de folha de frequência que ateste a quantidade de dias e horas efetivamente trabalhados
, razão pela qual requer a reforma do r. pronunciamento judicial monocrático.

Não obstante, a pretensão não prospera.

Como bem ressaltado pelo Magistrado atuante na Vara de Execução Penal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição,
gozando tais documentos de fé pública
.

De fato, o documento expedido pela autoridade penitenciária goza de presunção de veracidade e
somente poderia ser recusado caso houvesse demonstração de ser falso seu conteúdo
ou sua forma (falsidade ideológica ou material), não sendo essa a realidade dos autos.

Em situação semelhante, este e. Tribunal de Justiça já decidiu,
verbis:

“O atestado de remição da pena pelo estudo, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que menciona as atividades e as respectivas cargas horárias exercidas pelo reeducando, é documento idôneo e apto a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos”.

(N.U 1022428-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

“
O atestado fornecido pelo diretor da cadeia, descrevendo as atividades desenvolvidas e o tempo de trabalho, é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento. Cabe à administração prisional fiscalizar as atividades laborais desenvolvidas pelos detentos, sendo certo que, eventuais falhas na atividade estatal, não podem ser invocadas para penalizá-los.”

(AgExPe, N.U 0003311-97.2016.8.11.0020 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 23.1.2017)

No caso, não há qualquer indicativo de que o documento apresentado não seja idôneo. Logo, a decisão agravada (remição) deve ser mantida pelos fundamentos expostos pelo magistrado.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer,
nego provimento
ao recurso de agravo ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022